Tribunal: STF
Processo: ARE 1382967
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 47, p. 2): 



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. Pleito para transferência de crédito acumulado entre estabelecimentos de empresas não interdependentes. Pedido negado administrativamente com base em questão orçamentária diante da pandemia e números de pedidos. Possibilidade de controle judicial do ato administrativo. Motivação insuficiente. Discricionariedade sem o alcance apontado. Requisitos formais presentes. Artigo 25, §1º da LC 87/96. Norma autoaplicável e de eficácia plena. Impossibilidade de vedação ao aproveitamento dos créditos de ICMS. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37, caput, 97, 103-A e 150, II, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, discorre acerca do regulamento do ICMS e assevera que “Afastar a aplicação do dos arts. 84, II e 73, II do RICMS sem a remessa ao E. Tribunal pleno reflete desrespeito ao instituído pela Súmula vinculante n. 10” (eDOC 56, p. 9). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da falta de prequestionamento da matéria (eDOC 63). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Colegiado a quo consignou o seguinte (eDOC 47, p. 5-6):



    “A decisão administrativa reconheceu a presença dos requisitos formais, mas negou o pleito pela existência de vários outros pedidos de igual natureza, deixando o crédito para aproveitamento oportuno. 



    (…)



    No caso, a autoridade expressamente reconhece que os requisitos formais estão presentes, não podendo ser admitida a motivação dada para o indeferimento, baseada na existência de vários outros pedidos da mesma natureza. 



    Se dermos azo a tese da administração, tais pedidos só se acumularam e o volume de créditos ficará cada vez maior e nunca será deferido pleito algum. 



    5. Ademais, dispõe o art.25, § 1º, II da LC 87/96:



    (…)



    Verifica-se que o artigo acima autoriza a transferência, assim como a Lei Complementar nº 87/96 confere o direito, não se cogitando de discricionariedade administrativa para negar tal pleito.”



     



    Sendo essas as razões do acórdão impugnado, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal e concluiu pela ausência de discricionariedade do Fisco no caso sob exame.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.



    No mais, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a controvérsia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Por fim, verifico que as questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente